Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705679-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MAXIMA S.A., ROSANA DE SOUSA ARAUJO LIRA APELADO: ROSANA DE SOUSA ARAUJO LIRA, BANCO MAXIMA S.A., GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA, BANCO J. SAFRA S.A, F.P. CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 57112514) proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0705679-62.2023.8.07.0001, ajuizada por ROSANA DE SOUSA ARAÚJO LIRA em desfavor de BANCO MASTER S/A, BANCO SAFRA, GFT PROMOTORA DE VENDAS EIRELI e FP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, por meio da qual foi julgada parcialmente a pretensão inicial nos termos da seguinte parte dispositiva: “DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos e CONDENO as requeridas, solidariamente, a restituir à autora, em dobro, a importância de R$ 23.593,00 (vinte e três mil quinhentos e noventa e três reais), acrescida de correção monetária e juros moratórios desde 27/01/2022. Em consequência, resolvo o mérito na forma do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando as novas regras previstas no artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, em face da sucumbência recíproca e não proporcional, deverá haver a condenação das duas partes ao pagamento de honorários em proveito dos advogados, porquanto não é mais admissível a compensação (§ 14o, parte final). Arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (§ 2o, primeira parte). Distribuo o ônus do pagamento dos honorários na seguinte proporção: 70% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte requerida, solidariamente, e 30% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte autora, de modo que deve ser na razão de 10% para BANCO J. SAFRA, 10% para BANCO MASTER e 10% para GFT PROMOTORA DE VENDAS, considerando que a 4a requerida, F.P CONSULTORIA FINANCEIRA não ofertou defesa. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se.” Foram opostos embargos de declaração contra a referida sentença (ID 57112517), rejeitados (ID 57112524). Na apelação cível do réu BANCO MASTER S/A (ID 57112527), ele suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que o contrato que com ele fora celebrado pela autora é perfeito e válido, não podendo ser responsabilizado por intercorrência que envolve terceiros. Traz razões para afirmar a regularidade da operação de empréstimo, descrevendo o depósito dos valores na conta da autora, bem como a assinatura da cédula de crédito bancário vergastada. Alega que entender o contrário implica o enriquecimento sem causa da autora, tendo em vista a ausência de falha na prestação do serviço bancário por ela fornecido. Descreve a inexistência de realização da portabilidade de empréstimo descrita pela autora, “por uma promessa de portabilidade com uma empresa sem qualquer vínculo” (ID 57112527 – pág. 10). Defende a inaplicabilidade da Súmula no 479/STJ ao caso dos autos, bem como a configuração de hipótese excludente da responsabilidade civil consubstanciada na culpa exclusiva de terceiros e da consumidora autora. Pede o afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença, por ausente ato ilícito perpetrado, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório estabelecido. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Caso assim não se entenda, pede o afastamento ou a redução do quantum da indenização por danos morais. O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 57112528 e 57112529). Na apelação cível da autora (ID 57112530), ela defende a necessidade de reforma da sentença, apontando que o provimento jurisdicional concedido, no sentido de condenar as rés “ao pagamento da importância de R$ 23.593,00, em dobro, diante do pagamento de boleto eivado de fraude em favor da empresa FP Consultoria LTDA” (ID 57112530 – págs. 3⁄4), “não retorna as partes ao status quo ante. Isto porque, repisemos, que a Recorrente contraiu empréstimo no Banco do Brasil pela quantia de R$ 98.059,12, o qual deveria ser adimplido em 96 parcelas de R$ 1.630,21 cada” (ID 57112530 – pág. 4). Verbera, assim, “seja subtraído dos prejuízos suportados pela Apelante na fase de liquidação de sentença os valores os quais ela se utilizou para quitar o empréstimo junto ao Banco do Brasil” (ID 57112530 – pág. 5). Propugna a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Pontua que foram deferidos, na origem, os benefícios da gratuidade de justiça, mas não houve a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais na sentença. Por isso, postula a confirmação da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. Requer, assim, seja conhecido e provido o seu recurso “a fim de condenar as Recorridas, solidariamente, em retornar ao status quo ante a fim de minimizar os prejuízos sofridos pela Recorrente, bem como em condenar as Recorridas em indenizar a Apelante pelos danos morais sofridos” (ID 57112530 – pág. 8). Não houve o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 57112423). Foram apresentadas contrarrazões ao recurso da autora por GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA (ID 57112535), suscitando, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento da apelação cível por ela interposta. Também foram apresentadas contrarrazões ao recurso da autora pela ré BANCO MASTER S/A (ID 57112537 – pág. 16), no sentido do não provimento do apelo da autora. Por seu turno, a autora apresentou resposta ao recurso o réu BANCO MASTER S/A (ID 57112538), buscando, em preliminar, o não conhecimento, por ofensa à dialeticidade recursal, bem como, no mérito, o desprovimento. Nas contrarrazões oferecidas pelo BANCO SAFRA S/A ao recurso da autora (ID 57112539), ele aduz, em preliminar, a nulidade dos atos processuais deste processo, porque “restou ausente a intimação pessoal do Banco Safra para ciência da prolação da sentença, apesar de devidamente constar o endereço pessoal” (ID 57112539 – pág. 3). Afirma que “não obteve a oportunidade de interpor recurso de apelação, restando totalmente prejudicado” (ID 57112539 – pág. 3), razão pela qual, invocando o disposto no art. 280 do Código de Processo Civil e a Súmula no 410 do STJ, pede a devolução do prazo recursal. Ainda em tema preliminar, propugna o não conhecimento do recurso da autora, “uma vez que o apelante não fez outra coisa a não ser repetir as mesmas fundamentações da sua peça vestibular” (ID 57112539 – pág. 7). No mérito, propugna-se o não provimento do recurso interposto pela autora. Sem contrarrazões de FP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (ID 57112541). É a síntese do necessário. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se os apelantes, autora e réu BANCO MASTER S/A (BANCO MAXIMA), para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares que, acima mencionadas, foram suscitadas nas contrarrazões de suas contrapartes. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora